Tribunal: TJES
Processo: 5002345-32.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002345-32.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IDE APARECIDA MAROTO MEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, manter a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, uma vez que reconheceu que a autora sabia que possuía cartão de crédito consignado e que efetuou saques após o alegado pagamento da fatura. Sendo assim, não há ato ilícito praticado quanto as cobranças efetuadas, não fazendo jus, a recorrida, as indenizações pleiteadas, inclusive quanto ao reconhecimento da incidência da Resolução n° 4.549/2017 e que determinou parcelamento do saldo devedor a partir de novo cálculo com juros simples de 5,49%, considerando a fatura de maio de 2017, com a dívida total de R$ 356,91.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco OLE Bonsucesso Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação revisional c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais por cometimento de ato ilícito com pedido liminar inaudita altera pars em sede de tutela provisória de urgência”, aforada por Ide Aparecida Maroto Meira Del Piero.

Afirmou a autora, ora recorrida, que recebeu proposta de obter crédito consignado mediante cartão de crédito, tendo aceitado e utilizado o mesmo de acordo com sua necessidade no montante do crédito. Aduz ainda que os valores cobrados estão aumentando, motivo pelo qual pugna pela declaração de inexistência do débito e por reparação material e moral.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, uma vez que reconheceu que a autora sabia que possuía cartão de crédito consignado e que efetuou saques após o alegado pagamento da fatura. Sendo assim, não há ato ilícito praticado quanto as cobranças efetuadas, não fazendo jus, a recorrida, as indenizações pleiteadas.

Entretanto, o juiz
a quo
reconheceu a incidência da Resolução n° 4.549/2017 e determinou parcelamento do saldo devedor a partir de novo cálculo com juros simples de 5,49%, considerando a fatura de maio de 2017, com a dívida total de R$ 356,91.

O recorrente, por sua vez, alega que a Resolução nº 4.549/2017 não deve ser aplicada ao presente caso, uma vez que se trata de hipótese referente a cartão de crédito consignado, sendo a correta regulamentação feita pelo INSS.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

Inicialmente, vislumbro que a solução adotada pela sentença recorrida, em relação a revisão da taxa de juros mediante a aplicação da Resolução 4.549/2017, ultrapassou os limites da demanda.

Após proceder uma detida análise da petição inicial, infere-se que a demandante requer apenas a devolução de valores pagos, bem como indenização por danos morais, com base na suposta quitação prévia dos débitos e na consequente cobrança a maior. Não há pedido de revisão contratual, a fim de que a taxa de juros seja alterada.

A dedução deste pedido ainda exigiria, da parte demandante, a exata demonstração daquilo que ela efetivamente pagou, de quanto seria o débito pendente e qual seria a taxa de juros a ser aplicada, com a respectiva demonstração dos novos valores de forma discriminada, o que não ocorreu no caso vertente.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que a sentença, neste aspecto, mostrou-se extra petita, razão pela qual deve ser anulada.

Contudo, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, disposta no art. 1.013, §3º, IIl, do CPC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que restou incontroverso que a recorrida sabia da contratação do cartão de crédito consignado. Vale ressaltar que jamais houve dúvidas da demandante quanto a este fato, pois houve a utilização do cartão durante longo período, tanto para saques quanto para compras. Ou seja, a demandante não pensou ter contratado um mero empréstimo consignado e também não há que se falar em plena quitação dos débitos.

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e a ele dou provimento, reformando a sentença ora vergastada para julgar improcedentes todos os pedidos contidos na exordial.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de maio de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.